Tribunal: TJDFT
Processo: 0748614-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. EXAMES. ENCCEJA. ENEM. APROVAÇÃO. BENEFÍCIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. STJ. PRECEDENTES.
1. A Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, autoriza a remição de pena por estudo para apenados em regime fechado ou semiaberto, como forma de ressocialização. A Súmula STJ no 341 reconhece que a frequência a curso de ensino formal é causa legítima de remição de pena, equiparando o estudo ao trabalho para fins de execução penal.
2. A Resolução CNJ no 391/2021 regulamenta a remição por aprovação no Enem, mesmo para apenados que estudam de forma autônoma, estabelecendo critérios objetivos de cálculo com base na carga horária legalmente definida.
3. Os exames Encceja e Enem possuem finalidades distintas: o primeiro certifica competências do ensino fundamental e do ensino médio; o segundo, conforme a LDB, tem como escopo o acesso ao ensino superior, o que os caracteriza como fatos geradores autônomos para fins de remição.
4. O STJ tem consolidado o entendimento quanto à possibilidade de cumulação de remição por aprovação nos dois exames, afastando a tese de bis in idem, diante da diversidade de objetivos e graus de exigência dos certames.
5. A interpretação que admite a remição cumulativa por aprovação no Enem e no Encceja está alinhada aos princípios da execução penal, especialmente por promover a educação como instrumento de reintegração social.
6. A remição por estudo não se limita à aquisição de conhecimento inédito, mas à ocupação produtiva do tempo do apenado, com vistas à reinserção social. A educação, mesmo em grau já alcançado, deve ser incentivada como forma de reabilitação e transformação pessoal, sendo legítima a concessão de remição por novos cursos ou exames realizados na prisão.
7. Recurso conhecido e não provido.